Tribunal: TJSP
Processo: 2238872-95.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituir sentença proferida em autos de ação de cobrança na qual a parte então autora foi REVEL. Revelia que não impede a propositura da rescisória. Impossibilidade, CONTUDO, de utilização desta via como sucedâneo da contestação e/ou do recurso de apelação que sequer foi interposto. Violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC). Não ocorrência. AÇÃO RESCISÓRIA

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituir sentença proferida em autos de ação de cobrança na qual a parte então autora foi REVEL. Revelia que não impede a propositura da rescisória. Impossibilidade, CONTUDO, de utilização desta via como sucedâneo da contestação e/ou do recurso de apelação que sequer foi interposto. Violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC). Não ocorrência. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU COMO ALTERNATIVA À PERDA DE PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO TEMPESTIVO NO FEITO DE ORIGEM. Mero inconformismo da parte autora. AÇÃO IMPROCEDENTE.